Tribunal: STF
Processo: AI 298316
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      Só ocorre o prequestionamento da matéria constitucional
se o Tribunal a quo sobre ela expressamente haja se manifestado.
2.      A decisão que nega seguimento a recurso por ausência de
pressuposto sobre sua admissibilidade é ínsita à legislação
processual, circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.